Tribunal: STF
Processo: RHC 219214
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DE PRISÃO. SUSPENSÃO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. FATO SUPERVENIENTE À SENTENÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES. NEGATIVA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECONSIDERAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Carlos Roberto Mendes Peixoto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 7.6.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 734.407/SP.



O caso



    2. Consta do processo que, em 27.10.2016, no Habeas Corpus n. 2172816-95.2016.8.26.0000/SP, o Tribunal de Justiça de São Paulo, por maioria, concedeu “EM PARTE A ORDEM, REVOGANDO A PRISÃO PREVENTIVA E IMPONDO MEDIDAS CAUTELARES SUBSTITUTIVAS. VENCIDO O E. RELATOR SORTEADO QUE DECLARA. ACÓRDÃO COM E. 2º JUIZ. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO” (fls. 1-8, e-doc. 6).



    3. O juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Carapicuíba/SP, em 11.8.2017, julgou parcialmente procedente a denúncia, para “CONDEN[AR] o acusado Carlos Roberto Mendes Peixoto, qualificado nos autos, como incurso no artigo art. 2º, §§ 3º e 4º, II, da Lei nº 12.850/13, às penas de 4 anos e 1 mês de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 12 dias multa, fixada em 1/6 do salário mínimo, no art. 319 c.c. art. 327, § 2º, do Código Penal, por 9 (nove) vezes, em concurso material, às penas de 3 anos, 4 meses e 15 dias de detenção em regime inicial semiaberto, e pagamento de 135 dias multa, fixada em 1/6 do salário mínimo e ainda no art. 299, parágrafo único, do Código Penal, às penas de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 12 dias multa, fixada em 1/6 do salário mínimo”. Na sentença, corréus também foram condenados (fls. 1-137, e-doc. 7).



    4. Em 10.6.2021, ao examinar o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 191.507/SP, de minha relatoria, impetrado neste Supremo Tribunal em favor do corréu Elias Fernandes Cassunde, deferi o requerimento de tutela provisória formulado na Petição/STF n. 59.443/2021, para determinar a suspensão do julgamento da Apelação Criminal n. 0008093-03.2016.8.26.0127/SP, Relator o Desembargador Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho, pela Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, agendado para 24.6.2021, até o julgamento do agravo regimental no habeas corpus (fls. 6-11, e-doc. 8).



    5. Em 30.11.2021, em decisão sobre pedidos defensivos incidentais no processo da Apelação Criminal n. 0008093-03.2016.8.26.0127/SP, o Relator, Desembargador Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho, assentou que “eventual flexibilização [das medidas cautelares diversas de prisão] só pode ser pleiteada em primeira instância para, ao depois, eventualmente, ser aqui apreciada, sob pena de notória supressão instância” (fls. 1-6, e-doc. 9).



    Em 28.3.2022, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, não conheceu dos embargos de declaração opostos pela defesa (fls. 9-16, e-doc. 9). 



    6. Em 7.4.2022, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento dos pedidos defensivos incidentais apresentados na Apelação Criminal n. 0008093-03.2016.8.26.0127/SP, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 734.407/SP no Superior Tribunal de Justiça. A defesa do recorrente requereu medida liminar e pediu “A CONCESSÃO DA PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS, tendo em vista a insustentabilidade da manutenção da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, ante a configuração de Constrangimento Ilegal ocasionado pelo Excesso de Prazo das Cautelares, decorrido MAIS DE CINCO ANOS E CINCO MESES DA IMPOSIÇÃO DESTAS, e sem previsão de julgamento dos recursos de apelação, ante suspensão determinada pelo E. STF, revelando nítida afronta aos preceitos legais, em especial ao artigo 5º, incisos III e LXXVIII da Constituição Federal/88 e ao artigo 400 do Código de Processo Penal, bem como à jurisprudência desta Corte, devendo ser relaxada imediatamente a aplicação das medidas impostas” (e-doc. 2).



    Em 24.5.2022, em decisão monocrática, o Relator, Desembargador Jesuíno Rissato, convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 24).



    Em 7.6.2022, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, PREVARICAÇÃO, FALSIDADE IDEOLÓGICA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PROCESSO EM FASE DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.



    II - In casu, o agravante foi condenado ‘como incurso no artigo art.2º, §§ 3º e 4º, II, da Lei no 12.850/13, às penas de 4 anos e 1 mês de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 12 dias multa, fixada em 1/6 do salário mínimo, no art. 319 c.c. art. 327, § 2º do Código Penal, por 9 (nove) vezes, em concurso material, às penas de 3 anos, 4 meses e 15 dias de detenção em regime inicial semiaberto, e pagamento de 135 dias multa, fixada em 1/6 do salário mínimo e ainda no art. 299, parágrafo único, do Código Penal, às penas de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 12 dias multa, fixada em 1/6 do salário mínimo’ (fl. 266). A juíza sentenciante ao prolatar a sentença manteve as cautelares como fixadas pelo tribunal de origem (fl. 351).



    III - No caso presente, o Tribunal a quo estabeleceu, fundamentadamente, as medidas contidas no art. 319 que achou adequadas ao caso concreto. As medidas cautelares impostas se mostram absolutamente de acordo com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação, pois, ao meu ver, se amoldam perfeitamente à hipótese e revela-se prematura a revogação de tais medidas, pois conforme consignado pelo Tribunal a quo: ‘foram condenados por fatos graves, praticados ao longo de quatro anos, justamente no período em que exerciam mandato eletivo no Poder Legislativo’, não havendo elementos que indiquem, de maneira inequívoca, a possibilidade de revogação de tais medidas, a manutenção destas se faz necessária. Ademais, o processo encontra-se em fase de julgamento do recurso de apelação.



    Agravo regimental desprovido” (e-doc. 35).



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (e-docs. 43 e 46).



    7. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que, “decorrido mais de cinco anos e dez meses da imposição de medidas cautelares diversas a prisão preventiva, as quais sequer se justificavam à época, evidente a configuração de constrangimento ilegal decorrente da morosidade processual, o qual sequer encerrou a discussão fática dos autos, estando pendente de julgamento os recursos de apelação, não podendo o paciente ser prejudicado por demora que não deu causa” (sic, fl. 8, e-doc. 49).



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “Seja concedida medida liminar para suspender as medidas cautelares impostas ao recorrente até o julgamento do mérito do presente recurso, uma vez que presente o binômio autorizador da concessão excepcional de urgência, considerando a reiteração diária de medidas constritivas à liberdade por prazo desarrazoado e desproporcional.



    No mérito, requer-se A CONCESSÃO DA PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS, tendo em vista a insustentabilidade da manutenção da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, ante a configuração de Constrangimento Ilegal ocasionado pelo Excesso de Prazo das Cautelares, decorrido MAIS DE CINCO ANOS E DEZ MESES DE SUA IMPOSIÇÃO, e sem previsão de julgamento dos recursos de apelação, ante suspensão determinada pelo STF até o julgamento do AgRg no HC nº 166.373, revelando nítida afronta aos preceitos legais, em especial ao artigo 5º, incisos III e LXXVIII da Constituição Federal/88 e ao artigo 400 do Código de Processo Penal, bem como à jurisprudência desta Corte, devendo ser relaxada imediatamente a aplicação das medidas impostas” (fl. 9, e-doc. 49).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 59).



    8. Em 1º.9.2022, neguei seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus interposto por Carlos Roberto Mendes Peixoto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 7.6.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 734.407/SP. A decisão impugnada tem a seguinte ementa:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DE PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (fl. 1, e-doc. 67).



    Publicada essa decisão no DJe de 8.9.2022, o agravante interpõe agravo regimental tempestivamente (e-doc. 71).



    9. O agravante alega que, “Em agosto de 2020, esta defesa postulou, ao primeiro grau, a revogação das medidas cautelares (fls. 15.282/15.283, do processo originário e parte integrante deste Recurso, Peça nº 8 do processual virtual do STF)” (fl. 2, e-doc. 71).



    Anota que “O juízo de primeiro grau determinou que o pedido fosse apresentado diretamente ao Tribunal de Justiça, uma vez que não possuía competência para reanalisar a pertinência de medidas cautelares impostas por instância superior” (fl. 2, e-doc. 71).



    Assevera ter peticionado também ao Tribunal de Justiça de São Paulo a revogação das medidas cautelares e que, “Em novembro de 2021 sobreveio o indeferimento, alegando a higidez dos argumentos que decretaram as medidas cautelares alternativas à prisão. (e-STJ, fls. 312, 325 e 347, já parte integrante deste recurso, peça 9 do processual virtual do STF)” (fl. 3, e-doc. 71).



    Assinala que, “Muito embora o STJ tenha dado a interpretação equivocada, induzindo este tribunal em erro, os pontos ora elencados demonstram que não houve supressão de nenhuma instância de jurisdição, bem como assistia razão ao juízo de primeiro grau quanto a ser do Tribunal de Justiça, por meio da 5ª Câmara Criminal a competência para reanalisar a competência da permanência das medidas cautelares” (fl. 3, e-doc. 71).



    Argumenta que “a defesa debate por meio deste recurso, exclusivamente, o excesso de prazo do cumprimento de tais medidas cautelares ” (fl. 5, e-doc. 71).



    Reitera que, “mais de cinco anos após a imposição da medida, já encerrada a instrução, e estando o processo em fase recursal, não mais se constata um caráter de cautelaridade das medidas, sendo inteiramente esvaziado qualquer suposição de risco à instrução criminal, ainda que sequer fundamentado no ponto” (fl. 6, e-doc. 71).



    Ressalta que “a manutenção de – nada menos que – seis medidas cautelares – no caso concreto – por seis anos, não havendo qualquer previsão de quando se encerrará o processo, causa constrangimento ilegal ao paciente, que sofre sacrifício pessoal desproporcional e excedente ao caráter de cautelaridade” (fls. 7-8, e-doc. 71).



    Este o pedido: 



    “Ante todo o exposto, requer-se, caso não retratada a decisão monocrática, seja provido o presente Agravo Regimental insustentabilidade da manutenção da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, ante a configuração de Constrangimento Ilegal ocasionado pelo Excesso de Prazo das Cautelares, decorrido mais de seis anos de sua imposição, e sem previsão de julgamento dos recursos de apelação, ante suspensão determinada pelo STF até o julgamento do AgRg no HC nº 166.373, revelando nítida afronta aos preceitos legais, em especial ao artigo 5º, incisos III e LXXVIII da Constituição Federal/88 e ao artigo 400 do Código de Processo Penal, bem como à jurisprudência desta Corte, devendo ser relaxada imediatamente a aplicação das medidas impostas” (sic, fl. 9, e-doc. 71).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    10. Apesar de, na avaliação inicial, ter adotado a compreensão pela supressão de instância e ter concluído não ser caso de habeas corpus de ofício, reexamino os argumentos apresentados e enfatizados pelo agravante.



    11. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a revogação das medidas cautelares diversas de prisão, ao argumento de que não haveria previsão de data para o julgamento do recurso de apelação pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.



    12. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 734.407/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática de não conhecimento do habeas corpus e negou provimento ao agravo regimental.



    Confiram-se trechos da decisão pela qual não conhecido o habeas corpus:



    “Pretende a Defesa, em síntese, a revogação das medidas cautelares diversas da prisão impostas em desfavor do paciente.



    O direito processual penal pátrio prevê ao magistrado a faculdade da imposição de medidas cautelares que objetivam prevenir, em momento anterior ao da prolação da sentença, novos ataques ao bem jurídico protegido. Essas medidas, que, repita-se, não têm características de imposição antecipada de pena, existem para que o Magistrado, diante da situação fática apresentada, e antes da condenação definitiva, possa delas se utilizar, como forma proteger determinados bens e direitos que o legislador elegeu como merecedores de especial proteção jurídica.



    A esse respeito, não se pode deixar de mencionar a entrada em vigor da Lei 12.403/2011, que promoveu substanciosas alterações no Código de Processo Penal (...)



    Assim, faculta ao julgador, desde que observados os critérios atinentes à proporcionalidade e à adequação da medida, a imposição de providência cautelar diversa da prisão, mas que se revele justa e proporcional à prevenção de reiteração do dano ao bem jurídico causado pelo autor do fato. 



    No caso dos autos, tenho que as medidas estão devidamente fundamentada.



    Na r. decisão impugnada consignou-se que: 



    ‘Apenas para contextualizar, cabe deixar registrado que Carlos (assim como os demais apelantes) teve sua prisão preventiva decretada quando do recebimento da denúncia, aos 23 de agosto de 2016 (fls. 325/330), sendo certo que, aos 27 de outubro de 2016. esta C. Câmara, quando do julgamento do habeas corpus impetrado em seu favor, revogou a prisão preventiva e aplicou as seguintes medidas cautelares:



    'a) Comparecimento mensal em Juízo, dando conta de sua atividade;



    b) Proibição de acesso ou frequência a qualquer prédio do município de Carapicuíba, seja do Poder Executivo local, seja do Legislativo local;



    c) Suspensão do exercido de função pública ligada ao Município, pretérita (Poderes Executivo e Legislativo), e vedação de exercido em novas funções públicas até o trânsito em julgado da sentença criminal, já que o paciente, em tese, se valeu delas para a prática dos crimes imputados;



    d) Proibição de manter contato com as testemunhas arrolados o servidores municipais do executivo e do legislativo local;



    e) Proibição de ausentar-se da Comarca, entregando em cartório, seu passaporte, em 24 horas, oficiando-se a Policia Federal para o registro da vedação;



    f) Recolhimento domiciliar no período noturno entre 19 horas e 6 horas’



    Vale destacar que a aludida substituição da prisão preventiva pelas medidas constritivas ocorreu ainda no curso da instrução processual, tendo a juíza de primeiro grau, ao prolatar a r. sentença condenatória, mantido as cautelares como fixadas por esta Turma julgadora.



    Quanto à revogação das medidas substitutivas, formulada nesta instância, cabe assentar que o pleito de Carlos - assim como o do Elias e Jefferson - foi indeferido 'porque os motivos que ensejaram a aplicação das medidas constritivas, no curso da instrução processual, permanecem hígidos, destacando-se que a juíza sentenciante, ao proferir o édito condenatório, consignou que 'Diante da quantidade de pena aplicada e do regime inicial do cumprimento do pena, não faculto eventual apelo em liberdade e mantenho as restrições impostas pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo aos réus’.



    Ainda conforme restou consignado na decisão impugnada: ‘não se pode perder do vista que Elias, Carlos o Jefferson foram condenados por fatos graves, praticados ao longo de quatro anos, justamente no período em que exerciam mandato eletivo no Poder Legislativo. E vale registrar que, diante da suspensão do julgamento do feito, a condenação dos apelantes está mantida, ao menos até que suas apelações sejam julgadas, salientando-se que, apenas em caso de absolvição, estaria autorizado o afastamento das medidas cautelares substitutivas’



    No que tange ao pleito subsidiário, constou da decisão ora impugnada que ‘Carlos não mencionou em que consistiria tal flexibilização' e que, ‘por outro lado. eventual flexibilização só podo ser pleiteada em primeira instância para, ao depois, eventualmente, ser aqui apreciada, sob pena de notória supressão instância’.



    Ocorre que, como já se adiantou, o pedido de flexibilização foi inicialmente direcionado ao juiz de primeiro grau, o que permitiria sua análise nesta instância, destacando-se que, nos embargos de declaração, constou que 'muito embora o embargante tenha formulado o requerimento de flexibilização das medidas cautelares, em sentindo amplo, facultando à judicância a análise de quais medidas seriam revogáveis. por oportuno requer-se sejam, no mínimo, a cautelar de proibição de ausência da Comarca e diminuição do período de recolhimento noturno, facultando-lhe o pleno desempenho das funções laborais pelo Estado de São Paulo' (sic)



    Verifica-se, todavia, que Carlos inova no pedido alternativo feito nestes embargos de declaração, já que, na primeira instância, ele requereu apenas a inclusão de novo endereço, no qual pretendia permanecer durante o período de recolhimento noturno, medida essa que, como visto, não foi sequer mencionada nos presentes embargos e tampouco abordada nos pleitos direcionados a esta instância, o que. somado ao fato de que o contrato já teria se findado, faz concluir que a adição do endereço, para recolhimento noturno, já não se mostra mais necessária neste momento.



    De outro lado, restringindo-se aos termos do que fora requerido nos embargos de declaração, os quais, repita-se,não foram levados à apreciação do juiz de primeiro grau, tem-se como de todo inviável a flexibilização da cautelar atinente á proibição de ausência da comarca, que configuraria, em verdade, no afastamento da refenda medida, pedido esse, aliás, já indeferido no despacho embargado.



    Quanto à diminuição do período de recolhimento noturno, que esta Turma julgadora estabeleceu como sendo das 19h às 6h, a medida deverá ser requerida em primeiro grau, pois, pelo que consta, Carlos não o fez, cabendo assinalar que o juiz de origem, conhecedor das peculiaridades do cada um dos apelantes e da realidade do município, reúne melhores condições de mensurar a viabilidade do referido pleito’ (...) 



    In casu, as medidas cautelares impostas se mostram absolutamente de acordo com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação, pois, ao meu ver, se amoldam perfeitamente à hipótese. (...)



    No caso presente, o Tribunal a quo estabeleceu, fundamentadamente, as medidas contidas no art. 319 que achou adequadas ao caso concreto. As medidas cautelares impostas se mostram absolutamente de acordo com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação, pois, ao meu ver, se amoldam perfeitamente à hipótese e revela-se prematura a revogação de tais medidas, pois conforme consignado pelo Tribunal a quo: ‘foram condenados por fatos graves, praticados ao longo de quatro anos, justamente no período em que exerciam mandato eletivo no Poder Legislativo’, não havendo elementos que indiquem, de maneira inequívoca, a possibilidade de revogação de tais medidas, a manutenção destas se faz necessária. (…)



    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem de habeas corpus” (fls. 3-9, e-doc. 24 – grifos nossos). 



    Ao proferir a decisão objeto do presente recurso, o Superior Tribunal de Justiça expôs a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que concluiu ter havido inovação recursal e que o pedido de revisão das medidas cautelares diversas da prisão não teria sido submetido à apreciação pela primeira instância.



    13. Na decisão agravada, assentei que o agravante não conduziu a questão ao juízo de primeira instância, tendo peticionado diretamente ao Tribunal de Justiça de São Paulo, que enfatizou a supressão de instância.



    No presente agravo, o agravante indicou as páginas em que teria feito o pedido ao juízo de primeira instância e a página em que o juízo de primeira instância teria se manifestado.



    Em análise do processo, comprova-se que a argumentação e o pedido apresentados foram, antes, direcionados ao juízo de primeira instância:



    “Registra-se, por oportuno, que vão decorridos quatro anos desde a concessão da ordem, sem o registro de incidentes quanto a descumprimento das cautelares impostas.



    Mas, para além disso, tal decurso de prazo demonstra essencialmente a perda de qualquer cautelaridade da medida processual. Assim, é impossível não considerar que o prazo de duração das medidas cautelares superam a razoabilidade e comprometem o preconizado pelo art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.



    Decorrido este período, pela primeira vez, o apenado requer a revogação de tais medidas, com o reestabelecimento da liberdade integral de sua liberdade. (…)



    ANTE TODO O EXPOSTO, requer-se:



    a) Prioritariamente, a revogação das medidas cautelares alternativa à prisão impostas, dada a desproporcionalidade de sua vigência que supera, atualmente, mais de quatro anos, violando assim qualquer critério de razoabilidade, nos termos do art. 5º, LXXVIII, da CF/88;



    b) Alternativamente, caso Vossa Excelência não entenda pela desproporcionalidade da medida, requer-se a sua flexibilização com a adição de um endereço para permanência noturna, em caso de necessidade, a saber o imóvel situado na Rua Angela Periotto Tolaine, 267, Bairo Jardim das Belezas, Carapicuíba/SP, consoante contrato de locação que segue anexo” (sic, fls. 180-181, e-doc. 7).



    Quanto ao pedido sobre a revisão das medidas cautelares diversas de prisão, o juízo de primeira instância concluiu:



    “Vistos.



    Fls. 15.282/15283 – Os autos estão no E. Tribunal, uma vez que já proferida sentença condenatória. Desta forma, eventuais pedidos devem ser dirigidos ao mencionado Órgão.



    Intime-se” (fl. 1, e-doc. 8 – grifos nossos).



    Na petição de fls. 12-13 do e-doc. 8, o agravante pediu ao Tribunal de Justiça de São Paulo: “ANTE TODO O EXPOSTO, requer-se a revogação das medidas cautelares alternativa à prisão impostas, dada a desproporcionalidade de sua vigência que supera, atualmente, mais de quatro anos, violando assim qualquer critério de razoabilidade, nos termos do art. 5º, LXXVIII, da CF/88”.



    O Tribunal de Justiça de São Paulo assentou: 



    “Verifica-se, ainda, que os apelantes pleitearam, subsidiariamente, a flexibilização das medidas restritivas, observando-se que Carlos não mencionou em que consistiria tal flexibilização. (…)



    Todavia, forçoso deixar claro que as cautelares foram mantidas na sentença condenatória, como nela consta, até porque as decisões que as fixaram por óbvio limitaram-nas no tempo, ou seja, até a decisão de mérito dos autos do processo de conhecimento. Em sendo assim, porque a magistrada que proferiu a sentença manteve as medidas cautelares, é que é possível a este Tribunal apreciar o pleito de revogação delas.



    Por outro lado, eventual flexibilização só pode ser pleiteada em primeira instância para, ao depois, eventualmente, ser aqui apreciada, sob pena de notória supressão instância. Intime-se e comunique-se” (fls. 5-6, e-doc. 9).



    14. Tem-se comprovado, com a ênfase dada no agravo regimental, que o recorrente peticionou na primeira instância e no Tribunal de Justiça de São Paulo para a revogação das medidas cautelares diversas de prisão, mas não houve a necessária e obrigatória apreciação do pleito pelo Poder Judiciário. A despeito da apresentação dos pedidos da defesa, as instâncias ordinárias não se manifestaram sobre a revogação das medidas cautelares.



    Atualmente, o processo original tramita no Tribunal de Justiça de São Paulo, aguardando julgamento da Apelação Criminal n. 0008093-03.2016.8.26.0127/SP, suspensa até o julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 191.507/SP, de minha relatoria. 



    A suspensão da ação foi superveniente à prolação e publicação da sentença, sendo motivo suficiente para que a competência para a análise do pedido de revogação das atuais medidas cautelares seja do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas reconsidero a decisão proferida para conceder a ordem de ofício, para que o Tribunal de Justiça de São Paulo analise o pedido de revogação das medidas cautelares diversas da prisão do agravante Carlos Roberto Mendes Peixoto.



    Prejudicado está o agravo regimental interposto.



    Oficie-se, com urgência, à Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, comunicando os termos da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora